Tribunal: TJMT
Processo: 0015084-47.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015084-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ANDREI DE MELO FERRAZ (APELADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 453.320.961-00 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI DE MELO FERRAZ - CPF: 054.631.851-74 (APELADO), LOZIL MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 453.320.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.095.711-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 673.194.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESCOLA PÚBLICA – DANOS MORAIS SOFRIDOS POR ALUNO EM HORÁRIO ESCOLAR – FALHA DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DE INCOLUMIDADE DEVIDA AOS ALUNOS DE SUAS ESCOLAS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos causados a aluno de escola estadual decorrentes de atos de agente público praticados dentro de estabelecimento de ensino.

Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público. Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova pericial de sua incapacidade temporária, restou devida a condenação em danos morais.

Deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (
Processo nº 0015084-47.2014.8.11.041)
proposta por
Andrei de Melo Ferraz
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Apelante a
o pagamento de indenização a título de
por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como condenou solidariamente os Requeridos Lozil Mesquita de Oliveira, Ana Claudia da Silva e Jonathan Welder da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação da sentença (Súmula n°362 do Superior Tribunal de Justiça); e ainda
condenou todos os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança e de correção monetária desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Condenou também honorários advocatícios a encargo dos requeridos, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da condenação, suspendendo a exigibilidade quanto aos requeridos beneficiados pela gratuidade da justiça. (Id. 5039529)

Em suas razões, o Apelante alega que não há nexo de causalidade entre a conduta/omissão do agente do Estado e o evento danoso, de modo a recair o ônus ao Ente Federativo.

Assevera que o disparo que atingiu o Apelado foi acidental, decorrido da sua própria curiosidade, sendo portanto um evento imprevisível, impossível de se evitar.

Aduz que o dever de vigilância dos estabelecimentos de ensino não é absoluto, não tendo a obrigação de colocar detector de metais na escola e nem são capazes de evitar a compra de arma de fogo por aluno, não devendo responsabilizar o Estado pelo evento danoso.

Argui que, considerando que o autor do disparo levou para a sala de aula uma arma de fogo, é ele quem deve ser responsabilizado, excluindo a responsabilidade do Apelante por fato exclusivo de terceiro.

Alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer a minoração do valor da condenação a título de danos morais.

Em contrarrazões (Id. 5039534), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id.6848707)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020